Tribunal: CARF
Processo: 11516.720992/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720992/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.037 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ALÍQUOTA DO GILRAT/SAT. GRAUS DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE INFORMADO EM GFIP.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) é definida pelo grau de risco da atividade preponderante do estabelecimento.
Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos no estabelecimento.
Aplica-se a alíquota prevista para a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
correspondente à atividade preponderante do sujeito passivo, conforme tabela constante do
anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A contribuição para o GILRAT apurada em lançamento fiscal com base na alíquota prevista
para o código CNAE preponderante informado pela empresa em GFIP deve ser mantida até
prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720992/2016-77
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720992/2016-77

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Segundo consta no Relatório Fiscal (fls. 11 a 13), o crédito tributário é composto por
diferença não declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativa à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) incidente sobre o total das
remunerações devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestaram serviços à
empresa autuada, nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.212/91. A fiscalização narrou que
nas GFIPs entregues pelo sujeito passivo havia sido informada a alíquota GILRAT de
1%, com Fator Acidentário de Prevenção – FAP de 0,9700, resultando na aplicação do
GILRAT Ajustado de 0,9700%, quando o correto seria ter informado a alíquota de 3%,
tendo em vista o enquadramento do sujeito passivo no CNAE 9412-0/00, bem como o
Fator Acidentário de Prevenção – FAP de 0,5, o que resulta no GILRAT Ajustado com
alíquota de 1,5%. Assim, as contribuições apuradas no lançamento correspondem à
diferença entre a contribuição GILRAT correta e a informada pelo sujeito passivo em
GFIP, conforme demonstrado no Anexo I do Relatório Fiscal (fls. 14-15).
O sujeito passivo tomou ciência do Auto de Infração no dia 13/06/2016 (fls. 23) e
apresentou impugnação tempestiva no dia 08/07/2016 (fls. 34 a 41), alegando, em
síntese, que:
- O sujeito passivo, na condição de conselho de fiscalização profissional, é pessoa
jurídica de direito público, mais especificamente, no presente caso, uma autarquia
federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei no 5.905/73.
A natureza jurídica pública dos conselhos foi confirmada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1776-6, com efeito
erga omnes e vinculante, inexistindo qualquer dúvida a respeito do tema. Tanto é assim
que no cartão de CNPJ do sujeito passivo consta o CNAE 84.11-6-00, com código de
descrição de natureza jurídica 110-4 – Autarquia Federal.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ALÍQUOTA
DO
GILRAT/SAT.
GRAUS
DE
RISCO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE INFORMADO EM GFIP.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) é definida pelo grau de risco da atividade preponderante do
estabelecimento.
Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos no estabelecimento.
Aplica-se a alíquota prevista para a Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE correspondente à atividade preponderante do sujeito passivo, conforme tabela
constante do anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720992/2016-77

A contribuição para o GILRAT apurada em lançamento fiscal com base na alíquota
prevista para o código CNAE preponderante informado pela empresa em GFIP deve ser
mantida até prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os valores e informações relativas
ao auto de infração da diferença entre as alíquotas do GILRAT. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Após detida análise dos autos e por ser matéria totalmente de direito, entendo
como adotar como razões de decidir na forma do art. 114§12o, I do RICARF as da decisão de
piso que assim julgou o caso, verbis:
A fiscalização apurou diferença de RAT nas competências de 01/2012 a 12/2014, sob o
argumento de que o sujeito passivo informou em GFIP a alíquota de 1% (risco leve),
quando o correto seria ter informado 3% (risco grave), percentual correspondente ao
CNAE 9412-0/00 –, conforme redação dada pelo Decreto 6.957/2009 ao Anexo V do
Decreto 3.048/99.
O sujeito passivo contesta essa apuração, afirmando que o grau de risco de sua atividade
é leve e está sujeita à alíquota de 1%, uma vez que se trata de entidade da
Administração Pública (autarquia federal) que deve ser enquadrada no CNAE 84.11-6-
00, tal como consta em seu Cartão de CNPJ. Baseia sua conclusão, entre outras coisas,
em um Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT emitido no mês
de maio de 2016.
(...) omissis
Segundo consta no Anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 6.+957/2009, as empresas cuja
atividade preponderante esteja classificada com o código CNAE 9412-0/00 estão
sujeitas à alíquota GILRAT de 3% (correspondente ao grau de risco grave). Assim, uma
vez que o sujeito passivo se autoenquadrou nesse código CNAE, deveria ter informado
a alíquota GILRAT a ela correspondente, ou seja, 3% (três por cento).
(...) omissis
Portanto, as contribuições apuradas no Auto de Infração ora analisado são decorrentes
da simples aplicação da alíquota GILRAT correspondente à atividade preponderante
informada pelo próprio sujeito passivo. Nessa apuração, não houve investigação a
respeito das atividades efetivamente exercidas pelo sujeito passivo, de modo que a
atividade preponderante por ele informada (CNAE 9412-0/00) foi assumida como
correta. Esse procedimento da fiscalização, a meu ver, mostra-se acertado, pois até
prova em contrário deve prevalecer o CNAE Preponderante informado em GFIP pelo
próprio sujeito passivo.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720992/2016-77

Vale destacar que o enquadramento da atividade preponderante nos graus de risco leve,
médio ou grave é feito com base no critério previsto nos §§ 3o e 4o do artigo 202 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, e no inciso II do §
1o do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, ou seja, com base na
atividade que ocupa o maior número de segurados empregados no estabelecimento e
com base na tabela constante do Anexo V do Regulamento:
(...) omissis
Uma vez identificada a atividade preponderante da empresa com base nos critérios
acima mencionados, a empresa deve efetuar o enquadramento no CNAE adequado e
recolher a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) com a alíquota do grau de risco correspondente ao seu CNAE,
conforme previsto no Anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
Esse enquadramento se dá de maneira objetiva e a empresa não pode se furtar a isso
com o simples argumento de que o grau de risco efetivamente suportado em suas
atividades é diverso do determinado pela legislação. A situação concreta da empresa
pode até influir no Fator Acidentário de Prevenção – FAP, multiplicador variável
aplicável sobre a alíquota GILRAT conforme previsto no art. 202-A do Decreto
3.048/991, mas não na definição do grau de risco para fins de determinação da alíquota
GILRAT. No caso, foi aplicado o FAP mais benéfico possível (0,500), inferior até ao
informado pela empresa em GFIP (0,9700).
Também não há que se falar em enquadramento automático do Conselho Regional de
Enfermagem no CNAE Preponderante 84.11-6-00, relativo à Administração Pública em
Geral (constante do cartão do CNPJ da autuada), o que sujeitaria a empresa à alíquota
de 2%, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048/99. Isto porque os órgãos da administração pública estão sujeitos ao
mesmo critério aplicável às empresas em geral, ou seja, devem verificar seu grau de
risco com base na atividade preponderante, assim considerada aquela que ocupa o maior
número de empregados no estabelecimento.
(...) omissis
Portanto, se o sujeito passivo pretende demonstrar seu enquadramento em CNAE
Preponderante diverso do informado em sua GFIP, deve apresentar documentos
comprobatórios das atividades por ela exercidas, bem como a distribuição dos segurados
empregados ocupados em cada uma dessas atividades, pois a atividade preponderante a
ser considerada para fins de cálculo da alíquota GILRAT é a aquela que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. No presente caso, nenhum documento foi
apresentado nesse sentido, tendo o impugnante se limitado a invocar o CNAE
identificado no seu CNPJ e no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho –
LTCAT de fls. 47 a 71 (o qual foi emitido em maio/2016 e não corresponde ao período
que serviu de base para o lançamento).

Conclusão
08 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720992/2016-77

Fl. 193
DF CARF MF
Original